Tribunal: TCU
Processo: 028.816/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9970/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.816/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geissa Samira Lima Nascimento (XXX.378.554-XX); Ingrid Souza Xavier Ferreira (XXX.632.024-XX); Jessica Prata de Oliveira (XXX.413.295-XX); Maria Aparecida de Oliveira (XXX.745.478-XX); Nathalia Costa Gonzaga Saraiva (XXX.977.254-XX); Nayana Rodrigues Cordeiro Mariano (XXX.389.434-XX); Osmar Helio Alves Araújo (XXX.117.463-XX); Raquel Fragoso Pereira Cavalcanti (XXX.918.964-XX); Ricardo Fernandes Marcionilo (XXX.722.754-XX); Sillas Duarte de Melo (XXX.577.944-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.